Tribunal: TJMT
Processo: 1044042-45.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044042-45.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atualização de Conta, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AGNALDO FERNANDES - CPF: 587.986.842-72 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Dir
eito constitucional e administrativo.
A
pelação cível. Contratação temporária. Sucessivas renovações. Desvirtuamento do vínculo. Nulidade reconhecida. Direito a férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário. FGTS. Aplicação dos temas 551 e 916 do STF. Recurso provido.

I. Caso em exame

1
.

Apelação cível interposta por servidor temporário contra sentença que, embora tenha declarado a nulidade dos contratos temporários e condenado o Estado de Mato Grosso ao pagamento de FGTS e saldo de salário, indeferiu o pedido de pagamento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário. O autor foi contratado de forma sucessiva pelo Estado entre 2017 e 2022, para funções de natureza permanente na área da educação.

II. Questão em discussão

2
.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessiva prorrogação dos contratos temporários descaracteriza a excepcionalidade e a temporariedade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando desvirtuamento da
contratação; e (
ii
) estabelecer se, reconhecida a nulidade contratual, o servidor faz jus ao pagamento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, à luz dos Temas 551 e 916 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3.

O artigo 37, IX, da Constituição Federal admite contratações temporárias apenas em hipóteses excepcionais e por prazo determinado, vedando sua utilização para suprir necessidade permanente da Administração.

4. As sucessivas renovações contratuais por mais de cinco anos demonstram o desvirtuamento da contratação temporária, afastando a alegada excepcionalidade e configurando violação ao princípio da moralidade administrativa.

5. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 551 e 916, assentou que, constatado o desvirtuamento do vínculo, o servidor temporário faz jus às verbas trabalhistas de natureza alimentar — férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário — além do levantamento do FGTS.

6. A vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do Código Civil, impede que o Estado se beneficie de serviços prestados por longo período sem a devida contraprestação integral.

7. As verbas pleiteadas decorrem diretamente dos direitos fundamentais assegurados pelos
arts
. 7o, VIII e XVII, e 39, § 3o, da Constituição Federal, que estendem aos servidores públicos direitos trabalhistas mínimos, em respeito à dignidade da pessoa humana e ao valor social do trabalho.

8. O servidor de boa-fé não pode ser penalizado por irregularidades cometidas exclusivamente pela Administração, impondo-se o dever estatal de reparar integralmente os prejuízos decorrentes.

9. Correta a aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ para fins de atualização monetária e juros, até a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando passa a incidir exclusivamente a taxa Selic.

IV. Dispositivo
e tese
.

1
0
.

Recurso

provido
.

Tese de julgamento
: “
1. A contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, caracterizada por sucessivas prorrogações e exercício de função permanente, é nula, assegurando ao contratado o direito ao recebimento de salários, FGTS, férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário.
2
. O desvirtuamento da contratação temporária enseja a aplicação dos Temas 551 e 916 do STF, reconhecendo o direito às verbas de natureza alimentar em respeito à dignidade do trabalhador e à vedação ao enriquecimento sem causa do Estado
”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 7o, VIII e XVII, 37, II, IX e § 6o, 39, § 3o; CC, art. 884; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.066.677/MG (Tema 551), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 26.08.2020; STF, RE 765.320/MG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 10.03.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
822.252/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 04.04.2019; TJMT, N.U 1004676-09.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.08.2025; TJMT, N.U 1015962-08.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta

contra sentença
proferida pelo
Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da ação de cobrança n. 1044042-45.2022.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS incidente sobre a remuneração do requerente e saldo de salário devido, indeferindo, contudo, os pedidos de condenação ao pagamento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário.

Nas razões recursais, o apelante sustentou que a Administração Pública não pode se beneficiar da prestação laboral sem a devida contraprestação integral, argumentando que deixar de pagar férias e décimo terceiro salário configura enriquecimento sem causa do Estado, vedado pelo art. 884 do Código Civil. Invocou o Tema 551 de Repercussão Geral do STF, alegando que o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que são
devid
a
s
férias, um terço e décimo terceiro salário aos servidores temporários nas hipóteses em que houver desvirtuamento da contratação temporária.

Sustentou que as sucessivas renovações contratuais por mais de cinco anos evidenciam flagrante violação ao princípio da moralidade
administrativa, citando jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconhece o direito às verbas pleiteadas em casos de comprovado desvirtuamento da contratação temporária.

Requereu a reforma da sentença para condenar o Estado ao pagamento das frias acrescidas de um terço e do décimo terceiro salário, além das verbas já reconhecidas na sentença, em consonância com os artigos 39, § 3o, e 7o, VIII e XVII, da CRFB/88 (
Id
316203913).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão de origem está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF, notadamente o decidido no RE 765.320/DF (Tema 916).

Argumentou que o Tema 551 do STF não afasta a aplicação do Tema 916, limitando o deferimento de férias e décimo terceiro aos casos de comprovação específica de desvirtuamento da contratação temporária, o que não se verificaria nos autos. Aduziu que as relações estabelecidas entre o autor e o Estado são regidas pelo direito público, não sendo aplicáveis as normas celetistas (
Id
316203917).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
desinteresse
de intervenção ministerial, por ausência de interesse público (
Id
321286896).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida
na
ação ordinária
-
cobrança de depósito de FGTS/servidor temporário/contrato prorrogado reiteradamente

de
n.
1044042-45.2022.8.11.0041
.

Consta da inicial o seguinte relato (Id
316202893
):

O Autor desde o ano de 2017 presta serviço para Estado de Mato Grosso, com prazo determinado e para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nas funções de professor, coordenador e de apoio, sendo a remuneração do Autor na importância de 3.638,41 (três mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e um centavos). Ressalta-se que durante o ano as partes celebram vários contratos, tendo por objeto a prestação do serviço de professor, de forma que para cada turma que o Autor leciona o Estado celebra um contrato. No mencionado ano assinou o contrato temporário n° SEDUC/28617/2017 e SEDUC/28616/2017 de prestação de serviço com a Secretaria Estadual de Educação na data de 13/03/2017, com prazo determinado de 13/03/2017 a 22/12/2017 (anexo).
(...)

De mais a mais, os contratos de 2017 foram encerrados e novos contratos foram pactuados com Secretaria Estadual de Educação, para atender excepcional interesse público e com
prazo determinado para a data de 15/02/2018 a 21/12/2018 (anexo).
(...)

E assim, sucessivamente, os contratos iam sendo extintos ou prorrogados e novos contratos iam sendo pactuados, situação que já perdurou do ano de 2017 até o presente ano.

O último contrato firmado pela Requerente se deu na data de 01/06/2022, contrato n° SEDUC/49895/2022, para atender excepcional interesse público e com prazo determinado para a data de 01/06/2022 a 16/12/2022 (anexo).
(...)

Por fim, em síntese, como se nota os contratos iam sendo prorrogados, extintos e subscrevidos outros, sem atentar-se ao mandamento constitucional de que a investidura em cargo ou emprego público somente se dá por concurso público, golpeando a exceção trazida pelo inc. IX, art. 37, da CF/88, desta maneira, descaracterizando o requisito da NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO e prazo determinado, de tal modo, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, a Autora faz jus as verbas rescisórias, tais como 13° salário e férias não pagas ao de cujus em vida, bem como ao depósito e levantamento dos valores do FGTS.

Regularmente processado,
a ação foi julgada

parcialmente
procedente
.

A controvérsia central cinge-se à definição dos direitos devidos ao servidor público temporário cujo contrato foi declarado nulo em razão do desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, especificamente quanto ao direito ao recebimento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário.

Inicialmente, cumpre registrar que a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes restou incontroversa, tendo sido expressamente reconhecida pela sentença recorrida. Tal reconhecimento encontra-se em perfeita sintonia com os princípios constitucionais que regem
a Administração Pública e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

O artigo 37, inciso II, da Constituição Federal estabelece que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos".

A própria Carta Magna, em seu inciso IX do mesmo artigo, ressalva a possibilidade de "contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei".

Conforme amplamente demonstrado nos autos, o apelante prestou serviços ao Estado de Mato Grosso de forma ininterrupta por mais de cinco anos
, durante os anos de
2017 a 2022, mediante sucessivos contratos temporários que eram sistematicamente prorrogados ou substituídos por novos ajustes
(Ids
316203869

a
316203896
e Ids
316202894
a
316203852
).

Essa prática evidencia flagrante desvirtuamento da finalidade constitucional da contratação temporária, que deve atender a necessidades efetivamente excepcionais e transitórias da Administração Pública.

Para a validade da contratação temporária, é necessário o preenchimento de três requisitos: (i) temporariedade da contratação; (
ii
) excepcionalidade do interesse público; e (
iii
) previsão legal das hipóteses de contratação.

A
sucessividade e a duração prolongada das contratações demonstram inequivocamente que não se tratava de necessidade temporária,
mas sim de atividade permanente da Administração, que deveria ter sido suprida mediante a realização de concurso público.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão, firmou entendimento no sentido de que a contratação temporária realizada em desconformidade com os preceitos constitucionais é nula, gerando, contudo, efeitos jurídicos específicos. No julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916), fixou a seguinte tese:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Posteriormente, no julgamento do RE 1.066.677/MG (Tema 551), o STF complementou seu entendimento, estabelecendo que:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Portanto, o reconhecimento do direito às verbas pleiteadas depende da verificação da existência de desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas renovações contratuais que desnaturam a temporariedade e excepcionalidade que justificam essa modalidade de contratação.

A análise detida dos autos revela que o presente caso
se enquadra
perfeitamente na segunda exceção prevista no Tema 551 do STF, qual seja, a hipótese de comprovado desvirtuamento da contratação temporária em razão de sucessivas e reiteradas renovações.

Os elementos probatórios carreados aos autos demonstram de forma inequívoca que o apelante foi contratado sucessivamente por mais de cinco anos, mediante múltiplos contratos que se sucediam sem solução de continuidade.

Conforme relatado na própria inicial e não contestado pelo Estado
,
para cada turma lecionada era celebrado um contrato específico, evidenciando a artificialidade da fragmentação contratual.

Essa prática configura evidente fraude à Constituição Federal, pois utiliza o instituto da contratação temporária como subterfúgio para burlar a obrigatoriedade do concurso público, transformando uma exceção constitucional em regra para o provimento de cargos públicos.

O desvirtuamento da contratação temporária não se caracteriza apenas pela duração prolongada, mas também pela sucessividade e pela ausência de justificativa para a excepcionalidade alegada.

A
atividade docente exercida pelo apelante constitui função típica e permanente da Administração Pública estadual, não se enquadrando no conceito de necessidade temporária de excepcional interesse público.

O entendimento aqui esposado encontra amparo na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, que tem aplicado sistematicamente o Tema 551 do STF aos casos de desvirtuamento da contratação temporária
:

A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988 deve observar o caráter excepcional e os prazos máximos estabelecidos em lei, sob pena de nulidade. A Lei Municipal n. 4.424/2003 estabelece prazo máximo de três anos para contratações temporárias de professores substitutos. As sucessivas renovações contratuais além do prazo legal desvirtuam a finalidade da contratação temporária, evidenciando que visavam suprir necessidade permanente e não eventual, violando a exigência constitucional de concurso público. Conforme jurisprudência do STF (Temas 551 e 916), os contratos temporários indevidamente prorrogados geram direito ao recebimento de salários, FGTS, 13o salário e férias remuneradas acrescidas de 1/3. Para os servidores cujas contratações não ultrapassaram o prazo de três anos, não há nulidade contratual, sendo o pagamento das verbas condicionado à previsão legal ou contratual expressa não comprovada nos autos. (N.U 1004676-09.2016.8.11.0041,
Rodrigo Roberto Curvo,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/08/2025
)

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas 551 e 916, fixou o entendimento de que o desvirtuamento da contratação
temporária
, caracterizado por renovações sucessivas e reiteradas, concede ao servidor
temporário
o direito ao recebimento de verbas trabalhistas como
férias
e décimo terceiro salário, além do levantamento do FGTS.

No presente caso, restou demonstrado que a autora foi contratada por seis anos consecutivos, evidenciando a permanência da necessidade do serviço e o desvirtuamento do caráter excepcional e
temporário
da contratação.

O direito ao levantamento do FGTS e ao pagamento das
férias
acrescidas de um terço constitucional é reconhecido, conforme entendimento deste Tribunal (IRDR 4 - 1002789-40.2021.8.11.0000), desde que observado o prazo prescricional quinquenal.

(N.U 1015962-08.2021.8.11.0041,
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2024)

Além dos fundamentos jurisprudenciais, a condenação ao pagamento das verbas pleiteadas encontra respaldo no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrado no artigo 884 do Código Civil.

A Administração Pública não pode se beneficiar da prestação laboral de um trabalhador por mais de cinco anos e, ao final, escusar-se do pagamento das verbas de natureza alimentar sob o argumento da nulidade contratual. Tal comportamento configuraria enriquecimento ilícito do ente estatal, em flagrante violação aos princípios da moralidade e da boa-fé administrativa.

As férias acrescidas de um terço e o décimo terceiro salário possuem natureza eminentemente alimentar, destinando-se à subsistência digna do trabalhador e de sua família. Tais direitos encontram-se consagrados no artigo 7o, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal, que não estabelece distinção entre trabalhadores celetistas e servidores públicos temporários.

O artigo 39, § 3o, da Constituição Federal expressamente determina a aplicação aos servidores ocupantes de cargo público dos direitos previstos no artigo 7o, incisos VIII e XVII, entre outros, reforçando a natureza constitucional das verbas pleiteadas.

Negar o pagamento dessas verbas ao servidor que laborou por mais de cinco anos de forma ininterrupta, em razão de sucessivos contratos fraudulentos, importaria em violação aos direitos fundamentais do trabalhador e aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho.

Cumpre destacar que a nulidade dos contratos temporários decorre exclusivamente da conduta irregular da Administração Pública, que utilizou indevidamente o instituto da contratação temporária para suprir necessidades permanentes de pessoal.

O servidor, de boa-fé, prestou seus serviços de forma regular e contínua, cumprindo integralmente suas obrigações contratuais. Seria manifestamente injusto que arcasse com as consequências da irregularidade praticada unilateralmente pela Administração.

O princípio da responsabilidade objetiva do Estado, consagrado no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, impõe ao ente público o dever de reparar integralmente os danos causados por sua conduta irregular, incluindo o pagamento das verbas trabalhistas devidas.

A aplicação do Tema 551 do STF ao caso concreto não representa inovação jurisprudencial, mas sim a correta subsunção dos fatos à tese firmada pela Corte Suprema.

Os elementos caracterizadores do desvirtuamento da contratação temporária encontram-se amplamente demonstrados nos autos: sucessividade das contratações, duração prolongada (mais de cinco anos), ausência de justificativa para a excepcionalidade e exercício de atividade típica e permanente da Administração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também tem reconhecido o direito às verbas pleiteadas em casos similares, conforme se verifica do julgamento do
AgInt
no
AREsp
no 822.252/MT, que confirmou
a aplicação do artigo 19-A da Lei no 8.036/90 aos servidores temporários com contratos declarados nulos.

Quanto aos honorários advocatícios, considerando a natureza da causa e a complexidade da matéria, que envolve questões constitucionais e jurisprudência dos Tribunais Superiores, mostra-se adequada a fixação em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A atuação do patrono do apelante foi fundamental para o deslinde da questão, especialmente considerando a evolução jurisprudencial da matéria e a necessidade de demonstração do desvirtuamento da contratação temporária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

para reformar parcialmente a sentença recorrida, nos seguintes termos:

a) Mantenho a declaração de nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes e a condenação ao pagamento do FGTS e saldo salarial, conforme já reconhecido na sentença de origem;

b) Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de férias acrescidas de um terço constitucional e décimo terceiro salário, referentes ao período de prestação de serviços pelo apelante (2017 a 2022), valores a serem apurados em sede de liquidação de sentença;

c
) determinar que o valor final seja apurado em liquidação de sentença
;

d
) estabelecer que a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n. 810, do STF e 905, do STJ, até 8.12.2021 e, a partir de 9.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, conforme Emenda Constitucional n. 113/2021.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em
11
% (
onze
por cento) sobre o valor total da condenação, considerando a complexidade da matéria e o grau de zelo profissional demonstrado, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025